Tribunal: TJSP
Processo: 0038050-81.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Internação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0038050-81.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSIMAR
VIEIRA ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO o recurso interposto por JOSIMAR VIEIRA ALMEIDA V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0038050-81.2019.8.26.0050 -Voto no 604
2
Agravo de Execução Penal no 0038050-81.2019.8.26.0050
Agravante: Josimar Vieira Almeida
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 604
Agravo em Execução – Perda do Objeto – RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara das
Execuções Criminais do Foro Central Criminal Barra Funda - São Paulo - SP, nos autos da
Execução de Medida de Segurança no 0071718-77.2018.8.26.0050, pela manutenção da
custódia de Josimar Vieira Almeida no Centro de Detenção Provisória "III" – Pinheiros,
enquanto se aguardava a liberação de vaga junto ao Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico.
Sustenta que uma vez ocorrida a absolvição imprópria do paciente,
aplicando-lhe medida de segurança de internação, sua manutenção em estabelecimento
prisional comum submete o agravante a constrangimento ilegal, sendo de responsabilidade
do juiz da execução impor o cumprimento da lei quando as autoridades administrativas
deixam de cumprí-la. Pleiteia a imediata transferência do paciente para "HCTP" ou para
que aguardasse eventual vaga em tratamento ambulatorial.
O órgão do Ministério Público ofereceu a contraminuta constante das
folhas 24/29, opinando pelo desprovimento do recurso defensivo, dada a flagrante
periculosidade do agravante, capaz de colocar em risco a sociedade.
A decisão recorrida foi mantida pelo D. Juízo da Execução Criminal,
pelos próprios fundamentos (folha 30).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0038050-81.2019.8.26.0050 -Voto no 604
3
desprovimento do recurso (folhas 41/43).
É o relatório.
O presente agravo encontra-se prejudicado, pois o pleito do
agravante já foi acolhido nos autos de no 0071718-77.2018.8.26.0050, no dia 06 de
agosto de 2019, conforme se observa da folha 60 daqueles autos, em que foi comunicada,
ao juízo de origem, a transferência do agravante Josimar Vieira de Almeida para o Hospital
de Custódia e Tratamento Psiquiátrico I "Prof. André Teixeira Lima", ocorrendo a perda de
objeto.
Além disso, o agravante já passou por exame psiquiátrico para
verificação da cessação de periculosidade, sendo que o parecer foi juntado nas folhas 65/72
dos autos de origem, no qual concluiu-se que “A periculosidade está presente e
demonstrada no delito ocorrido, grave doença mental e alterações de comportamento
mesmo internado. Deve prosseguir tratamento psiquiátrico no regime fechado deste
Hospital de Custódia”, o que mostra o acerto da decisão impugnada, ao não autorizar o
tratamento ambulatorial e manter a custódia cautelar do agravante enquanto não ocorreu a
transferência para o Hospital de Custódia.
Assim, tendo em vista a perda do objeto, julga-se PREJUDICADO o
recurso interposto por JOSIMAR VIEIRA ALMEIDA.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR